Tribunal: TJMT
Processo: 0033997-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033997-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 934.583.802-30 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO CIVIL-ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE – DEVIDAMENTE COMPROVADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autora comprova que solicitou o cancelamento da conta corrente com o banco demandado e que pagou os débitos pendentes, de modo que a inclusão do seu nome nos órgão de restrição ao crédito por dívida posterior é indevida e enseja indenização por danos morais, cujo montante foi fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0033997-09.2016.8.11.0041

APELANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

PAMELA CAETANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Ana Paula da Veiga Miranda, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação Civil n. 0033997-09.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
PAMELA CAETANO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida/recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), confirmando a tutela de urgência que determinou o cancelamento da negativação referente a dívida de R$ 528,06 (quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos).

Ao final, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que a dívida é lícita e não comporta indenização por danos morais, pois a autora não comprovou que encerrou a conta corrente, tendo em vista que no requerimento pleiteando o encerramento foi produzido unilateralmente e não há protocolo de recebimento lavrado pela recorrente.

Elucida também que é incontroverso dos autos que houve a abertura da conta corrente, a contratação de serviços do limite cheque especial, cesta de serviços e seguro prestamista, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Alternativamente pleiteia a reforma parcial da sentença, mediante a redução da indenização por danos morais, com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 77659479).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que nunca solicitou qualquer pacote de serviço com a recorrente, sendo que optou por liquidar o débito existente para evitar problemas futuros.

Além disso, informa que foi a recorrente que entregou o documento para efetivar o encerramento da conta, denominado Solicitação de Demissão do Quadro Social e Encerramento de Conta.

Quanto ao dano moral, pugna pela sua manutenção, sob o argumento de que a simples negativação de seu nome foi suficiente para lhe causar constrangimento, aflição e vexame, inclusive quanto a seu valor (Id. 77659482).

O preparo foi recolhido (Id. 77659480 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida encerrou sua conta bancária junto a apelante na data de
09/11/2015
, consoante a “Solicitação de Demissão do Quadro Social e Encerramento de Conta”, juntado no id. 77658035 - Pág. 9,
sendo que no referido mês
, aponta o depósito de R$265,00 (duzentos e sessenta a cinco reais), referente à negociação que concretizou com o banco para proceder ao encerramento (id. 77658037 - Pág. 8).

Observa-se também, que nos extratos bancários que não há qualquer movimentação da conta bancária naquele período, mas apenas a incidência de seguro prestamista, cesta de relacionamento, plano int. capital, IOF, juros por utilização de cheque especial.

Ocorre que após a referida negociação a apelante continuou fazendo lançamento de IOF e juros por utilização de cheque especial (id. 77658037 - Pág. 9).

E, ainda, o documento de encerramento de conta não foi produzido unilateralmente pela autora, haja vista que a “Solicitação de Demissão do Quadro Social e Encerramento de Conta” foi confeccionada pela apelante, conforme papel timbrado da Instituição Financeira e apenas assinada pela recorrida.

Diante disso, a negativação da cobrança lançada e vencida em
06/07/2016
, no importe de R$528,06 (quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos) é indevida, pois posterior ao encerramento da conta bancária da apelada.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida já liquidada, conforme documento expedido pelo SERASA (id. 77658036 - Pág. 1 e 2).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – ENVIO DE NOME AO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o encerramento da conta bancária, bem como a quitação dos valores pendentes, não é cabível a cobrança de taxa ou qualquer tarifa, que resulte na inclusão do nome do correntista nos cadastros de inadimplentes
. Restando evidente a conduta culposa do banco e o nexo de causalidade que culminou com o abalo moral em decorrência da restrição ao crédito, cabível é a indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0001248-43.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantida.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTA SALÁRIO ENCERRADA
– COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA ILEGÍTIMA – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00
–
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A cobrança indevida de valores, referentes a taxas e tarifas, após o encerramento da conta corrente, da qual decorre a inscrição em cadastro de inadimplentes, gera o dever de indenizar. Nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova dos prejuízos.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 0054659-96.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021